Tribunal: TCU
Processo: 005.945/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 11-2538, que visava à realização do Curso Arte e Ciência: Razão Sensível.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor da Agência de Pesquisa, Fomento e Apoio ao Desenvolvimento Regional - Urbitour e de sua dirigente, Sra. Mirian Ingrid Veigel Stephanus, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 11-2538, que visava à realização do Curso "Arte e Ciência: Razão Sensível", na presente oportunidade apreciando as manifestações acostadas às peças 93 e 94, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos expedientes às peças 93-94 como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014; e 9.2. indeferir o pedido de prorrogação do prazo recursal à peça 93, em razão da impossibilidade jurídica decorrente da ausência de previsão normativa.